Tribunal: TJES
Processo: 5000396-92.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000396-92.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELZA ALMEIDA MAI
AGRAVADO: JESSICA LEYNE KHOURY OLIVEIRA e outros (2)
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000396-92.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
ELZA MAI
.

AGRAVAD
O
S
:
JEFERSON KHOURY OLIVEIRA, JÉSSICA LANI KHOURY OLIVEIRA E ESPÓLIO DE GILMAR DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

ELZA MAI

i
nterpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
constante no id.
408009 (fls. 22-9), integrada pela decisão de embargos de declaração
id.
408009 (fls. 39-41)
, p
roferi
d
a pel
o
ilustre J
uiz

de
Direito

da
Nona

Vara Cível de
Vitória
– Comarca da Capital, nos autos d
a ação de indenização em fase de cumprimento de sentença registrada sob o n. 1122498-84.1998.8.08.0024
proposta
contra
el
a por

JEFERSON KHOURY OLIVEIRA
,
JÉSSICA LANI KHOURY OLIVEIRA
e
ESPÓLIO DE GILMAR DE OLIVEIRA
,
que rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença
.

Nas razões do recurso
(id. 408000),
a
agravante sustentou, em síntese, que
1)
os cálculos manejados pelos exequentes estão inconsistentes
em relação a
o que foi estipulado no
venerando
acórdão
executado, em especial no que se refere aos juros de mora e correção monetária,
e militam em sentido contrário às normas processuais, havendo excesso de execução;
2) “o correto, todavia, é que sejam considerados dois momentos para os cálculos dos juros estabelecidos no acórdão, uma vez que, não obstante os juros incidirem desde a ocorrência do evento danoso, em maio de 1998 (marco temporal para a contagem dos juros), o seu cálculo deve ser sobre o valor nominal dentro do período de maio/98 até outubro/12, ao passo que a partir de outubro/12, o cálculo dos juros deve incidir sobre o valor corrigido” (fl. 15)
;

3) “em prestígio ao princípio da causalidade, deve ser a parte exequente condenada a suportar os honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença quando verificado o manejo de execução em excesso, como no caso dos autos” (fl. 17); 4
)
há contradição do juízo de origem ao reconhecer excesso de execução e rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença
;
5)
os agravados violaram o disposto nos artigos 524, inciso I e 319, inciso II, ambos do Código de Processo Civil;
e
6
)
há nulidade da decisão em razão da ausência de habilitação dos herdeiros de Gilmar de Oliveira
.

Requereu
o provimento do
recurso

e
a reforma da respeitável decisão
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vi
tória-ES.,

25
de agosto
de 2020
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

R
ELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para fins de negar provimento ao recurso, ficando prejudicado o recurso de agravo interno. É como voto.

Eminentes pares,

Após assimilar atentamente os fundamentos externados pelo E. Relator, não tenho dúvidas em acompanhá-lo, para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, assim como JULGAR PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto,

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000396-92.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
ELZA MAI
.

AGRAVAD
O
S
:
JEFERSON KHOURY OLIVEIRA, JÉSSICA LANI KHOURY OLIVEIRA E ESPÓLIO DE GILMAR DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V O T O

Elza Mai

i
nterpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
p
roferi
d
a
nos autos d
a ação de indenização em fase de cumprimento de sentença registrada sob o n. 1122498-84.1998.8.08.0024
proposta
contra
el
a por

Jeferson Khoury Oliveira, Jéssica Lani Khoury Oliveira e Espólio de Gilmar de Oliveira
,
que rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença
.

Nas razões do recurso
(id. 408000),
a
agravante sustentou, em síntese, que
1)
os cálculos manejados pelos exequentes estão inconsistentes
em relação a
o que foi estipulado no
venerando
acórdãoexequendo
, em especial no que se refere aos juros de mora e correção monetária,
e militam em sentido contrário às normas processuais, havendo excesso de execução;
2) “o correto, todavia, é que sejam considerados dois momentos para os cálculos dos juros estabelecidos no acórdão, uma vez que, não obstante os juros incidirem desde a ocorrência do evento danoso, em maio de 1998 (marco temporal para a contagem dos juros), o seu cálculo deve ser sobre o valor nominal dentro do período de maio/98 até outubro/12, ao passo que a partir de outubro/12, o cálculo dos juros deve incidir sobre o valor corrigido” (fl. 15)
;

3) “em prestígio ao princípio da causalidade, deve ser a parte exequente condenada a suportar os honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença quando verificado o manejo de execução em excesso, como no caso dos autos” (fl. 17); 4
)
há contradição do juízo de origem ao reconhecer excesso de execução e rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença
;
5)
os agravados violaram o disposto nos artigos 524, inciso I e 319, inciso II, ambos do Código de Processo Civil;
e
6
)
há nulidade da decisão em razão da ausência de habilitação dos herdeiros de Gilmar de Oliveira
.

Requereu
o provimento do
recurso

e
a reforma da respeitável decisão
.

Inicialmente, quanto à alegada irregularidade no polo passivo da demanda originária em razão da ausência de habilitação dos herdeiros de Gilmar de Oliveira, o douto juízo
a quo
afirmou na respeitável decisão agravada que “o autor Gilmar de Oliveira já faleceu desde 1999 sendo substituído pelo Espólio de Gilmar de Oliveira” (fl. 24;
id.
408009
), razão pela qual a suposta irregularidade encontra-se sanada.

Tal conclusão de que a sucessão processual se deu de maneira regular confirma-se pela identificação do inventariante do espólio agravado, Quefres Rocha Silva, no venerando acórdão exequendo (fl. 17; id. 408007). Digno de relevo, ainda, que a própria agravante afirmou que os demais herdeiros que não ocuparam o polo ativo da demanda originária requereram a homologação de sua habilitação naqueles autos
(
fl. 13 do id. 408000
e id. 408010
).

Melhor sorte não assiste
à agravante em relação
à alegação de que
os agravados violaram o disposto nos artigos 524, inciso I e 319, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
diante do sincretismo processual, em que as fases de conhecimento e de execução do título judicial fundem-se em um mesmo processo.
Encontrando-se os autos originários em fase de
cumprimento de sentença, com as partes já devidamente qualificadas na petição inicial da
etapa
cognitiva (fls. 1, 14-5 do id. 408006 e 10-1 do id. 408007), não há falar na necessidade de nova qualificação
dos autores.

Na sequência
das razões recursais
, a
legou a agravante que
os cálculos manejados pelos exequentes estão inconsistentes
em relação a
o que foi estipulado no
venerando
acórdão
executado, em especial no que se refere aos juros de mora e correção monetária,

pois “
a planilha de cálculo apresentada pelos autores, às fls.
649
destes autos, considera um único momento para o cálculo dos juros e da correção monetária, que é a data de 16/10/2012 (marco temporal para a contagem da correção monetária)”.
Entretanto, “
Consoante estipulado no Acórdão objeto da execução, entre o período de maio/98 e outubro/12 não há que se falar em correção monetária, cujo marco inicial deu-se a par
tir da prolação do
Decisum
colegiado do Tribunal
ad quem
”,
sendo correto considerar “
dois momentos para os cálculos dos juros estabelecidos no acórdão, uma vez que, não obstante os juros incidirem desde a ocorrência do evento danoso, em maio de 1998 (marco temporal para a contagem dos juros), o seu cálculo deve ser sobre o valor nominal dentro do período de maio/98 até outubro/12, ao passo que a partir de outubro/12, o cálculo dos juros deve incidir sobre o valor corrigido.”
(fl.
15
, id.
408000
).

O douto juízo
a quo
consignou na respeitável decisão agravada que “a divergência dos cálculos se referem [
sic
] a incidência de juros, uma vez que na planilha apresentada por ambas as partes há a incidência de correção monetária a partir da mesma data, ou seja, 16/10/2012 (data da prolação da sentença). Contudo, na planilha apresentada pelos exequentes, às fls. 649/653, há a incidência de juros de 248,53%, e na planilha apresentada pelo executado às fls. 739/749 há a incidência de juros de 173,01%”, razão pela qual entendeu por determinar a remessa dos autos à contadoria para o cálculo do montante atualizado da dívida nos termos do venerando acórdão executado (
fls.

27-8; id. 408009
).

Conforme se vê no venerando acórdão que fixou a indenização devida pela agravante (fls. 19-35 do id. 408007), restou estabelecido que a incidência dos juros de mora se daria desde a data do evento danoso e a correção monetária a partir da data de prolação do acórdão, razão pela qual não há falar em diferentes momentos para incidência dos juros de mora.

Assim, correta a decisão recorrida que determinou à Contadoria do juízo que atualize o valor da dívida, “nos termos do r. Acórdão proferido nos autos” (fl. 28; id. 408009).

Por fim, quanto à liquidação prévia, o artigo 509,
caput
, do Código de Processo Civil, estabelece que “Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor”. Não desconheço a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não estando o juiz convencido da extensão do pedido certo, pode remeter as partes à liquidação de sentença, devendo o art. 459, parágrafo único do CPC, ser aplicado em consonância com o princípio do livre convencimento” (REsp 1455521/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27-02-2018, DJe 12-03-2018). No caso, contudo, a instauração do módulo de liquidação da sentença para apuração dos valores devidos afigura-se desnecessária tendo em vista que as partes poderão alcançá-los mediante simples cálculos aritméticos.

Posto isso,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

Prejudicado o julgamento do recurso de agravo interno (id.
4633
65
)
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000396-92.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
ELZA MAI
.

AGRAVAD
O
S
:
JEFERSON KHOURY OLIVEIRA, JÉSSICA LANI KHOURY OLIVEIRA E ESPÓLIO DE GILMAR DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
JUROS DE MORA
E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA FORMA FIXADA NO ACÓRDÃO.
LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS.

1. - A suposta irregularidade
no polo passivo da demanda originária quanto à ausência de habilitação dos herdeiros de Gilmar de Oliveira,
encontra-se sanada em razão da
substituição do
de cujus
pelo seu espólio nos autos de origem
.

2. - Restou fixado no venerando acórdão que
arbitrou
a indenização devida pela agravante que a incidência dos juros de mora se daria desde a data do evento danoso e a correção monetária a partir da data de prolação do acórdão.

3. -
O art. 509, caput, do CPC estabelece que quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. Na hipótese, a instauração do módulo de liquidação da sentença para apuração dos valores devidos afigura-se desnecessária tendo em vista que as partes poderão alcançá-los mediante simples cálculos aritméticos.

4. - Recurso
des
provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso

e julgar prejudicado o agravo interno,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.